Tribunal: STF
Processo: HC 188688
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, “tendo como Impetrado, na qualidade de autoridade coatora, o Exmo. Ministro Luis Roberto Barroso, que no exercício da função juiz responsável pela execução das penas no âmbito da Execução Penal nº 10 e desde logo apontando como ato coator a justificar a presente impetração a omissão em deliberar sobre o pedido de indulto apresentado em 20.05.2019”.
    Narra a defesa que o paciente “foi condenado em sede da Ação Penal 470 - MG, julgada por essa Excelsa Corte, a 12 anos e sete meses de reclusão e ao pagamento de 530 dias-multa, conforme se lê na correspondente sentença”. 
    Destaca que “nos autos da EP 10 está comprovado que em dezembro de 2017 o Paciente reunia as condições exigidas no referido decreto [Decreto 9.246/17], fazendo jus ao indulto presidencial”. 
    Aponta que o “mérito do caso ora trazido à apreciação de Vossa Excelência constitui-se em incontornável hipótese em que é inegável o cabimento do remédio heroico, cuja previsão, sabemos, está assentada no texto constitucional”.
    Pontua que “o Relator, no âmbito da mesma AP 470- MG, já reconheceu o indulto para outros condenados inclusive com penas superiores às do paciente e em alguns casos os indultados estão inadimplentes no tocante a pena de multa”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que: 
    a) Seja recebido o presente habeas corpus e de modo definitivo reconheça o direito do paciente em ver declaradas extintas tanto a pena privativa de liberdade como a pena de multa a luz do decreto 9246/17, com a interpretação constitucional dada pelo plenário do STF no julgamento da ADI 5874/DF.
    b) Todavia, caso se entenda de modo diverso do requerido na alínea acima, alternativamente, pede que seja concedida medida liminar suspendendo a execução do cumprimento de ambas as penas até decisão final desta Corte a respeito da implementação do indulto ao paciente que pode vir a partir da decisão tomada pelo Min. Relator nos autos da EP 10, seja no julgamento do mérito do presente habeas corpus.”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do habeas corpus 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 
    “NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO”. 
    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”
    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do agravo regimental em habeas corpus 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus , enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso .
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente